Tribunal: TJMT
Processo: 1012048-30.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
REsp n. 1012048-30.2019.8.11.0000
RECORRENTE: MUNICÍPIO DE CUIABÁ
RECORRIDA: MÁRCIA MARIA SALOMÃO DANTAS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por MUNICÍPIO DE CUIABÁ, com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo assim ementado, ID n. 28061960:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – HONORÁRIOS PERICIAIS – ENCARGOS PERICIAIS - ÔNUS DO DEVEDOR - QUESTÃO PACIFICADA PELO STJ- RECURSO DESPROVIDO. 1. [...] Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais. (REsp 1274466/SC, Rel. Ministro Paulo De Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 14/5/2014, DJe 21/5/2014). 2. Ausentes elementos novos hábeis à reforma da decisão recorrida. 3. Recurso desprovido.” (TJMT, RAI 1008528-62.2019.8.11.0000, Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, julgado em 10/09/2019)
Opostos Embargos de Declaração, restaram rejeitados, ID n. 36318019.
O Recorrente alega que o acórdão violou o 95 e 98 do CPC, uma vez que não cabe a ele suportar os ônus Periciais, tendo em vista que foi requerido pela Recorrida, e ela é beneficiária da Justiça Gratuita.
O recurso é tempestivo ID n. 38337981.
A Recorrida não apresentou contrarrazões, ID n. 43885964.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Compulsando os autos, verifica-se a inexistência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, portanto, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Da suposta violação ao art. 95 e 98 do CPC
Assevera o Recorrente que o acórdão violou os artigos 95 e 98 do CPC, uma vez que não cabe a ele suportar os ônus periciais, tendo em vista que foi requerido pela Recorrida, e ela é beneficiária da Justiça Gratuita.
O órgão fracionário negou provimento ao Agravo de Interno, mantendo a decisão que indeferiu a liminar pleiteada pelo Município de Cuiabá, e, por conseguinte não suspendeu a eficácia da decisão que, determinou a realização de perícia contábil, atribuindo ao Agravante a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais, no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), no prazo de 20 (vinte) dias.
Pois bem, insta esclarecer que o processo ainda está pendente de julgamento do mérito da demanda, uma vez que não foi julgado o mérito do Agravo de Instrumento.
Neste caso, a decisão é provisória, incidindo, por analogia, a Súmula n. 735/STF, segundo a qual, “não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar”.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (ART. 544 DO CPC). AGRAVO DE INSTRUMENTO (ART. 522 DO CPC) INTERPOSTO EM FACE DE DECISÃO QUE APRECIOU ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA JURISDICIONAL. MANUTENÇÃO DO DECISUM PELO TRIBUNAL. INSURGÊNCIA QUE SE LIMITA AO MÉRITO DISCUTIDO NA AÇÃO PRINCIPAL. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DA QUESTÃO EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. JUÍZO PROVISÓRIO. AUSÊNCIA DE "CAUSA DECIDIDA". INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 735/STF. 1. O recurso especial interposto contra aresto que julgou a antecipação de tutela ou liminar deve limitar-se aos dispositivos relacionados aos requisitos da tutela de urgência, notadamente em casos em que o seu deferimento ou indeferimento importa ofensa direta às normas legais que disciplinam tais medidas. Dessa forma fica obstada a análise de suposta violação de normas infraconstitucionais relacionadas ao mérito da ação principal, porquanto as instâncias ordinárias não decidiram definitivamente sobre o tema, sendo proferido, apenas e tão somente, um juízo provisório sobre a questão. 2. "Não pode ser conhecido o recurso especial quanto à alegação de ofensa a dispositivos de lei relacionados com a matéria de mérito da causa, que, em liminar, é tratada apenas sob juízo precário de mera verossimilhança. Quanto a tal matéria, somente haverá 'causa decidida em única ou última instância' com o julgamento definitivo". (REsp 765.375/MA, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 06/04/2006, DJ 08/05/2006, p. 176) 3. Inteligência da Súmula 735 do STF: "Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar". 4. Agravo interno não provido. (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1321619/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe 26/02/2019) – destaquei.
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ARTS. 1.022, I, E III, E 1.026, § 1o, DO CPC/2015. ALEGAÇÃO GENÉRICA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. TUTELA DE URGÊNCIA. NATUREZA PRECÁRIA E PROVISÓRIA DO DECISUM QUE, EM REGRA, NÃO AUTORIZA A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO N. 735 DA SÚMULA DO STF. CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO PELA MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO ANTE A PRESENÇA DE RISCO DE DANO GRAVE E DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A recorrente não demonstrou de que modo os arts. 1.022, l, e III, e 1.026, § 1o, do CPC/2015 foram violados pelo acórdão recorrido, porquanto não indicados, na petição de recurso especial, os pontos do acórdão embargado tidos como omissos, obscuros ou contraditórios. Dessa forma, a fundamentação apresentada no recurso se mostra deficiente, dada a alegação genérica de afronta a dispositivo de lei federal, atraindo, assim, a incidência do verbete n. 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 2. Consoante a orientação jurisprudencial desta Corte Superior, é inviável, em regra, a interposição de recurso especial postulando o reexame do deferimento ou indeferimento de medida acautelatória ou antecipatória, pois esta possui natureza precária e provisória do juízo de mérito, cuja reversão é possível a qualquer momento pela instância a quo. Dessa forma, configura-se a ausência do pressuposto constitucional relativo ao esgotamento das instâncias ordinárias, imprescindível ao trânsito da insurgência extraordinária, o que atrai a aplicação analógica da Súmula 735/STF: "Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar." 3. A análise do preenchimento ou não dos requisitos da tutela de urgência demandaria o reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula n. 7/STJ. 4. Agravo interno improvido.” (STJ, AgInt no AREsp 1346554/MT, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/12/2018, DJe 01/02/2019) – destaquei.
Portanto, no tocante à aventada violação aos arts. 95 e 98 do CPC, inadmissível o recurso, face ao óbice da Súmula 735/STF.
Posto isso, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá, 02 de junho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
IV